Tribunal: TJDFT
Processo: 0743410-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. IBRAM. AUTO DE INFRAÇÃO. POLUIÇÃO SONORA. INTERDIÇÃO TOTAL DO ESTABELECIMENTO. REINCIDÊNCIA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA PENDENTE DE ANÁLISE. FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A gravosa penalidade de interdição total de estabelecimento comercial exige elementos convincentes de descumprimento reiterado e proposital da legislação de regência pela empresa autuada. 2.1 No caso em exame, se a interdição se prolongar, pode se esvaziar o objeto da ação proposta, em violação aos princípios da inafastabilidade da tutela jurisdicional e da função social da empresa.
3. Ainda se discute nos autos de referência a validade das notificações dos autos de infração anteriores, aparentemente recebidos por pessoas estranhas ao empreendimento, bem como está pendente de análise, pelo próprio órgão notificante, a proposta de adequação acústica do estabelecimento comercial (art. 20 do Decreto Distrital no 37.506/2016).
4. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.